Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-23.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA PELA GENITORA. GENITOR COM MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDER AOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser direcionada para assegurar os seus interesses.
2. Os interesses do filho são determinantes em todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar medidas que os preservem.
3. Demonstrado, no caso em exame, que o genitor reúne melhores condições de exercer a guarda das filhas e que a genitora não comprovou possuir um ambiente seguro e adequado para acolhê-las, deve ser mantida a guarda unilateral concedida ao pai.
4. Apelação não provida. Unânime.